Tribunal: TJDFT
Processo: 0702741-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702741-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA CASTRO AGRAVADO: ANSELMO DE OLIVEIRA, ELAINA MARIA DE RESENDE OLIVEIRA D E S P A C H O Vistos etc. Chamo o feito à ordem apenas para corrigir erros materiais em dois trechos do despacho de ID 70405110. Primeiro na parte que diz: “o advogado da mencionada agravada atravessa nova petição (ID 70353151), na qual frisa a relevância da questão sob julgamento e requer que seja autorizada sua inscrição para a produção de sustentação oral no Plenário, fulcro no art. 5o, LV, da Constituição Federal (CF/88) e no art. 937, VIII, do Código de Processo Civil (CPC)”; e também na parte dispositiva: “indefiro o pedido de inscrição para sustentação oral requerido pelo patrono da agravada ELAINA MARIA DE RESENDE OLIVEIRA, eis que o caso vertente não se enquadra a nenhuma das hipóteses admitidas em lei (CPC, art. 937 e RITJDFT, art. 110).” (grifei) O causídico que assina a petição de ID 70353151 é o Dr. Claudionor Correa Neto, OAB/MG 61.831, que, de fato, patrocina a parte agravante (ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA CASTRO). Portanto, de ofício, promovo o reconhecimento dos erros materiais acima apontados. No ensejo, destaco que, inobstante os erros materiais contidos no despacho de ID 70405110, mantenho incólume o indeferimento do pedido de inscrição para sustentação oral pela fundamentação delineada no referido despacho para ambas as partes deste processo. Independentemente de qual parte o tenha requerido, tal pleito não tem amparo legal para nenhuma das partes litigantes (CPC, art. 937 e RITJDFT, art. 110). Assim, mantenham-se os autos em pauta de julgamento. Cumpra-se. Brasília, 3 de abril de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator